Tribunal: TJES
Processo: 5002247-06.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002247-06.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5002247-06.2024.8.08.0008

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO
PAN
S.A.

RECORRIDO:
JOSE OLIVEIRA DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EQUIPARAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por

BANCO
PAN
S.A.

em face d
a
sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial,
reconhecendo a abusividade do contrato objeto dos autos, declarando extinta a dívida, permitindo a compensação e
condenando o réu/
recorrente
à restituição em dobro dos valores descontados e
R
$
4
.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais,
o recorrente
sustenta, em síntese,
a regularidade da contratação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, subsidiariamente, requereu o reembolso na forma simples e a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

3. Inicialmente,
d
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o
recorrido
se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
. Adentrando ao mérito,
a
análise documental evidencia que, embora tenha sido apresentado co
ntrato acompanhado de documento pessoal da parte autora,
não ficou demonstrado que a instituição financeira tenha efetivamente repassado, de forma clara e adequada, todas as informações essenciais sobre a natureza do contrato firmado
, ônus que lhe incumbia nos termos do
A
rt. 373, II, do CPC,
t
rata-se, inclusive, de prática reiterada no mercado financeiro a celebração de contratos de empréstimo sob a forma de cartão de crédito consignado,
sem que o consumidor tenha real compreensão da modalidade contratada
, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo consignado tradicional.

5
.
Destaca-se que o contrato de cartão
de crédito
consignado apresenta
tarifas e encargos significativamente mais onerosos
, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a parte manifesta intenção de obter um simples empréstimo,
portanto,
ilógico presumir que o consumidor, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais onerosa e prejudicial
.

6
.
Ainda, observa-se que, conforme as faturas anexadas pela própria recorrente,
não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais
, o que reforça a conclusão de que
o produto financeiro contratado não foi aquele desejado pela parte autora, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica
, o que compromete a validade da contratação diante da manifesta ausência de consentimento livre e informado.

7. Dessarte, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, pelos valores descontados indevidamente, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé do recorrente, uma vez que, conforme o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8.
Outrossim, a situação narrada configura dano moral, uma vez que os descontos indevidos nos proventos da parte autora, decorrentes de contratação não desejada
em relação a modalidade
, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano ou simples inadimplemento contratual, revelando violação à esfera moral d
o
consumidor e, por isso, justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

9. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, sobretudo pela quantidade de descontos, de sorte que deve ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais).

10. Por derradeiro, registra-se que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme determina o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não é o caso, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11
.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada
por
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização do
TJES
.

12
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)